Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742402-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PATRICIA DOS SANTOS CORDEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante juntou comprovante de pagamento sem guia respectiva (ID 60329842). Diante da ausência de comprovação do preparo, determino ao apelante que realize o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora